Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE VENTILADOR MECÂNICO. PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a agravante contra decisão proferida pelo 4o JEFP, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para fornecimento do aparelho de ventilador mecânico domiciliar. Alega que é portadora da Doença de Pompe (afecção que compromete as habilidades motoras do paciente, de forma lenta e progressiva) e sua capacidade de respirar espontaneamente diminuiu drasticamente e encontra-se traqueostomizada. Aduz que se encontra em internação domiciliar e necessita do ventilador, sob pena de sofrer as consequências e complicações de seu quadro clínico. Liminar deferida (Id. 219849928). Contrarrazões apresentadas (Id. 23084751).
2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante.
3. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. No caso, o relatório médico juntado aos autos (Id. 21946396, pág. 15) informa que a agravante apresenta insuficiência respiratória crônica, relacionada a doença neuromuscular (Doença de Pompe), e indica a necessidade e ventilador mecânico para uso domiciliar.
5. Dessa forma, pelas razões expostas, entendo estarem presentes os requisitos para tutela antecipada.
5. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada e determinar que o agravado forneça à agravante o aparelho de ventilador mecânico, conforme prescrição médica. Liminar confirmada. Sem condenação em honorários, diante da ausência de recorrente vencido.